Tribunal: TJMT
Processo: 1045211-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045211-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANA PAULA SOUZA DE ANDRADE - CPF: 815.739.442-20 (APELADO), JULIANA GABRIELA BARBOSA DE SOUSA - CPF: 053.498.601-35 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Multa administrativa ambiental. Certidão de dívida ativa. Ausência de indicação do valor originário. Vício substancial. Nulidade do título. Impossibilidade de substituição ou emenda. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Art. 85, §8o, do
cpc
. Recurso parcialmente provido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instruiu execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa ambiental, e extinguiu o feito, com condenação em honorários advocatícios
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do valor originário da dívida na Certidão de Dívida Ativa, preenchido com R$ 0,00, constitui vício sanável ou insanável; (
ii
) estabelecer se é admissível a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa para suprir tal ausência; e (
iii
) determinar o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por nulidade originária do título
.

III.
Razões de decidir

3.
A Lei no 6.830/1980 e o Código Tributário Nacional exigem, como requisito essencial da Certidão de Dívida Ativa, a indicação expressa do valor originário da dívida, sob pena de comprometimento da certeza e liquidez do título executivo.

4. O preenchimento do campo “Valor Original” com R$ 0,00, aliado à indicação do montante devido apenas como “multa acessória”, não atende à exigência legal, especialmente em se tratando de multa administrativa ambiental, cujo valor originário corresponde ao montante da penalidade aplicada no auto de infração.

5. A ausência do valor originário inviabiliza o controle da correção dos acréscimos legais e cerceia o exercício do direito de defesa do executado, configurando vício substancial e insanável, e não mero erro material ou formal.

6. A possibilidade de emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa, prevista no art. 2o, §8o, da Lei no
6.830/1980, restringe-se a vícios formais, não alcançando defeitos que atinjam requisitos essenciais do título.

7. A apresentação de Certidão de Dívida Ativa retificada não convalida vício substancial existente desde a origem, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da ampla defesa.

8. Na hipótese de extinção da execução fiscal por nulidade originária da Certidão de Dívida Ativa, não há correlação direta entre o valor da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte executada, admitindo-se, excepcionalmente, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

9. A fixação de honorários com base nos percentuais do art. 85, §3o, do CPC, sobre o elevado valor da execução, revela-se desproporcional, devendo ser aplicado o art. 85, §8o, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. A controvérsia relativa aos honorários não se confunde com o objeto do Tema 1255 do STF, sendo desnecessária a suspensão do processo
.

IV.
Dispositivo e tese

1
1
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

“
1.
Extinta a execução fiscal por nulidade originária da Certidão de Dívida Ativa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV; Lei no 6.830/1980,
arts
. 2o, §§ 5o e 8o, e 26; CTN,
arts
. 202, II, e 203; CPC/2015,
arts
. 8o e 85, §§ 2o, 3o e 8o
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 791.114/RS, Rel. Min. Castro Meira; STJ, REsp no 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.398.106/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJMT, AC no 1000236-19.2023.8.11.0010; TJMT, AC no 1045468-29.2021.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos de Execução Fiscal no 1045211-04.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança de crédito tributário lastreado na CDA no 2021450511. (Id 331772362)

O juízo de origem julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade da CDA no 2021450511 por ausência de requisito essencial, indicação do valor originário da dívida, que constou como “R$ 0,00”, e, por consequência, extinguiu a Execução Fiscal (art. 803, I c/c art. 485, IV, CPC), fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC). (Id 331772362)

Ainda: afastou a alegada nulidade do procedimento administrativo (notificação realizada em nome do procurador constituído, nos termos do art. 121, §1o, II, da LCE 38/1995), e acolheu a nulidade da CDA por inobservância do art. 202, II, do CTN e art. 2o, §5o, II, da LEF. (Id 331772362)

Nas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, a inexistência de vício invalidante na CDA, afirmando tratar-se de mero erro material suprível; requer, portanto, a reforma integral da sentença para o prosseguimento da execução, além de rediscutir a verba honorária. Tais pontos são assim retratados nas contrarrazões ao resumirem que o ente “refutou integralmente as teses defensivas” e busca “afastar as nulidades reconhecidas e dar prosseguimento à execução fiscal, além de rediscutir a verba honorária”. (Id 215982601)

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo improvimento do recurso, com manutenção integral da sentença e majoração de honorários recursais (art. 85, §11, CPC). Fundamenta que a nulidade da CDA é vício substancial e insanável, pois a ausência do valor originário compromete a certeza e liquidez do título (CTN, art. 202, II; LEF, art. 2o, §5o, II; CPC, art. 803, I), e cita precedentes deste Tribunal, a exemplo do julgado que reconhece a nulidade da CDA sem indicação do valor originário e teses sobre honorários (Tema 1.076/STJ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Da nulidade da certidão de dívida ativa

Do requisito legal de indicação do valor originário
- a
controvérsia central reside em definir se a ausência de indicação no campo "Valor Original" da CDA, preenchido com R$ 0,00, constitui vício sanável ou insanável.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80) estabelece em seu art. 2o, §5o, que o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter requisitos essenciais, entre os quais:

Art. 2o (...) §5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

(...)

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 202, II, reitera essa exigência:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

(...)

II - o valor originário da dívida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

A
razão de decidir
desses dispositivos é clara: garantir a
liquidez e certeza do título executivo
, bem como possibilitar o
pleno exercício do direito de defesa
pelo executado, que deve ter conhecimento inequívoco da composição do débito desde sua origem até o montante exigido.

O Estado apelante alega que se trata de mero "erro material de nomenclatura", argumentando que o valor originário estaria discriminado no campo "Multa Acessória".

Não prospera tal argumentação.

Analisando a CDA no 2021450511 (I
d
72844353), verifica-se que:

Campo "Valor Original":
R$ 0,00

Campo "Multa Acessória":
R$ 4.139.277,04 (posteriormente, na CDA retificada de 16
.
5
.
2024)
.

A nomenclatura legal é precisa: o campo deve indicar o valor originário da dívida, que é o montante principal do débito no momento de sua constituição, sobre o qual incidirão os acréscimos legais (juros, correção monetária, multa de mora).

Em se tratando de multa administrativa ambiental de caráter não tributário, o valor originário é o valor da penalidade aplicada no auto de infração. A indicação desse valor em campo denominado "Multa Acessória"
,

expressão que, por definição, remete a encargo secundário ou adicional
,
gera inequívoca confusão sobre a composição do débito.

Mais grave ainda: o preenchimento do campo "Valor Original" com R$ 0,00 não configura mero erro de digitação ou de nomenclatura. Trata-se da ausência completa da informação exigida pela lei, comprometendo a própria estrutura lógica e matemática do título executivo.

Como poderia o executado conferir a correção dos cálculos de juros, correção monetária e demais encargos se o valor-base (valor originário) consta como zero? A falta dessa informação primordial inviabiliza o controle da higidez do título e cerceia o direito de defesa.

Portanto, não se trata de vício formal ou erro material, mas de vício substancial que compromete a liquidez e certeza do título executivo.

Da impossibilidade de substituição ou emenda da CDA

O apelante invoca o art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80 para sustentar a possibilidade de emenda ou substituição da CDA:

Art. 2o (...) §8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

A interpretação desse dispositivo, contudo, não pode ser absoluta ou descontextualizada. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste Tribunal distingue claramente entre:

a) Vícios formais sanáveis: erros materiais, incorreções de menor monta que não comprometem a essência do título (ex.: erro na grafia
do nome do devedor, incorreção no endereço, equívoco no cálculo de juros quando os elementos estão presentes);

b) Vícios substanciais insanáveis: ausência ou incorreção de requisitos essenciais que comprometem a liquidez, certeza ou exigibilidade do título (ex.: ausência de indicação do valor originário, falta de fundamentação legal, alteração da causa de pedir).

A possibilidade de emenda prevista no §8o do art. 2o destina-se aos vícios formais, não aos substanciais. Admitir o contrário significaria permitir que a Fazenda Pública constitua títulos executivos deficientes e os corrija a qualquer tempo até a sentença, o que violaria os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 791.114/RS (Rel. Min. Castro Meira), deixou claro que:

"Não há execução sem título executivo, líquido, certo e exigível, que lhe sirva de base ou fundamento (CPC,
arts
. 583 e 586). A exemplo do que já dispunha o Código Tributário Nacional, art. 203, permite, porém, a Lei n. 6.380 um privilégio à Fazenda Pública, qual seja, o da substituição da Certidão de Dívida Ativa no curso da execução fiscal, desde que não tenha sido ainda proferida a sentença de primeira instância nos embargos do devedor.
(...)
Entretanto, mesmo tratando-se de prerrogativa da Fazenda Pública, há limitações materiais
e formais à emenda ou substituição da Certidão da Dívida Ativa."

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso posicionou-se de forma expressa sobre a impossibilidade de substituição quando o vício atinge requisito essencial:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO - VÍCIO INSANÁVEL - Reconhecida a nulidade da CDA por ausência de requisito essencial, não há que se falar em possibilidade de substituição ou emenda, porquanto o vício é de natureza insanável. (TJMT, AC 1000236-19.2023.8.11.0010, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19
.
3
.
2024)

Ainda mais recente e diretamente aplicável ao caso concreto:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO. COMPROMETIMENTO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PELO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a nulidade da CDA no 2021450795, por ausência de indicação do valor originário, e extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa ambiental. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do valor originário na CDA pode ser suprida pela indicação de "multa acessória" ou pelo processo administrativo, ou se tal vício compromete a certeza e liquidez do título, impondo a nulidade da execução. III. Razões de decidir 3. A Lei no 6.830/1980 (art. 2o, § 5o, II) e o CTN (
arts
. 202, II, e 203) exigem a indicação expressa do valor originário da dívida como requisito essencial da CDA, cuja ausência implica nulidade. 4. A rubrica "multa acessória" não se confunde com o valor originário, sobretudo quando o próprio título prevê a incidência de encargos sobre este último, inexistente no caso. 5. O princípio da instrumentalidade das formas não socorre o Apelante, por se tratar de vício substancial e não de mera irregularidade formal. 6. A inexistência do valor originário compromete a certeza e liquidez do título executivo, inviabilizando a execução. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação do
valor originário na CDA compromete sua certeza e liquidez, constituindo vício insanável que enseja a extinção da execução fiscal. 2. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando o vício atinge requisito essencial do título executivo." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10454682920218110041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Relator:
Márcio Vidal
,
DJE
30
.
9
.
2025)

Este julgado, em caso idêntico (multa ambiental, ausência de indicação do valor originário, tentativa do Estado de substituir a CDA), consolidou o entendimento de que:
a
ausência de indicação do valor originário é vício substancial, não formal;
n
ão pode ser suprida por indicação em campo denominado "multa acessória";
o
princípio da instrumentalidade das formas não se aplica;
a
substituição da CDA não é cabível, ensejando a extinção da execução.

Da CDA retificada apresentada em 16
.
5
.
2024

O apelante argumenta que apresentou CDA retificada antes da sentença (16/05/2024, ID 155951233), discriminando "Valor Original da Multa Punitiva: R$ 4.139.277,04", o que sanaria o vício.

Ocorre que, pelos fundamentos já expostos, tratando-se de vício substancial insanável, a mera apresentação de CDA retificada não tem o condão de convalidar o ato originário nulo.

Ademais, aceitar a tese do apelante significaria permitir que a Fazenda Pública ajuíze execuções fiscais com títulos manifestamente
defeituosos, confiando que poderá corrigi-los posteriormente caso o vício seja detectado. Tal prática violaria
o
princípio da segurança jurídica, pois o executado não teria certeza sobre o real conteúdo da obrigação exigida;
o
devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88), pois o título executivo deve ser líquido, certo e exigível desde o início;
a
ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88), pois o executado tem direito de conhecer, desde o ajuizamento, todos os elementos da dívida.

Portanto, mesmo havendo CDA retificada, o vício originário - ausência de indicação do valor originário no título que instruiu a execução - é insanável e impede a regular tramitação do feito executivo.

Ante todo o exposto,
deve ser mantida
a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2021450511.

2.1. Do critério de fixação - aplicação do art. 85, §8o, do CPC

O apelante requer, subsidiariamente, a suspensão do processo até julgamento do Tema 1255/STF ou, alternativamente, a redução dos honorários por equidade.

No que concerne ao critério de fixação dos honorários advocatícios, embora por fundamentos diversos dos apresentados pelo recorrente, entendo que assiste razão parcial ao Estado de Mato Grosso quanto à necessidade de arbitramento por equidade.

Com efeito, o art. 85 do Código de Processo Civil estabelece, em seu §3o, os percentuais a serem observados na fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte:

"§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

Por sua vez, o §8o do mesmo dispositivo prevê a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa nas seguintes hipóteses:

"
§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o
."

No caso em apreço, embora exista um valor determinado para a execução fiscal (R$ 5.456.314,70), que poderia, em tese, servir de base para a aplicação dos percentuais previstos no §3o do art. 85 do CPC, entendo que a hipótese específica de extinção da execução fiscal por nulidade da CDA decorrente de vício substancial existente desde a origem reclama tratamento diferenciado no que tange à fixação dos honorários advocatícios.

Isso porque a nulidade da CDA por ausência de indicação do valor originário (campo preenchido com R$ 0,00) revela que o título executivo jamais reuniu os requisitos legais mínimos para sua existência válida. Trata-se de vício congênito e insanável que compromete a própria formação do título, e não de situação em que a atuação técnica do advogado efetivamente desconstituiu crédito inicialmente válido.

Nesse contexto, embora o Tema 1.076 do STJ tenha estabelecido que "
sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §3o e 4o, do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido
", a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais envolvendo extinção de execuções fiscais, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA.
DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO.

Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.

Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.
Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019,
DJe
03/12/2019.

A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da
interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.

Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 1
.
8
.
2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo
sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.

Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
03/12/2019.

Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.398.106/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020,
DJe
de 6
.
5
.
2020)

Embora os precedentes acima refiram-se especificamente à hipótese de cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da Lei 6.830/80),
a razão de decidir
ali estabelecida aplica-se, por identidade de razão, ao caso de extinção por nulidade de CDA decorrente de vício substancial originário.

Com efeito, quando a execução fiscal é extinta em razão de nulidade da CDA por ausência de requisito essencial desde sua inscrição, não há propriamente um "proveito econômico" obtido mediante atuação técnica do advogado que tenha desconstituído crédito válido. O que existe é o reconhecimento judicial de que o título executivo jamais deveria ter sido constituído naquelas condições, sendo inválido.

Segue o mesmo entendimento o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

A jurisprudência do STJ interpreta o art. 26 da LEF à luz do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com os ônus dela decorrentes, inclusive honorários advocatícios, quando a parte contrária foi compelida a se defender e apresentar
garantias no processo.

A Súmula 153 do STJ consagra entendimento no sentido de que a desistência da execução após a atuação da parte contrária não exime o exequente da sucumbência, sendo esse raciocínio aplicável, por analogia, à hipótese de cancelamento da CDA após a manifestação da executada. A atuação da defesa técnica da executada, consubstanciada em manifestações processuais e oferta de bem à penhora, justifica a condenação em honorários com base na causalidade, ainda que a extinção tenha decorrido de cancelamento administrativo da dívida.

A jurisprudência do STJ admite a fixação dos honorários por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, nas hipóteses em que não se verifica nexo direto entre o valor da causa e a atuação da parte vencedora, como nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento da CDA. A fixação de honorários por equidade, com base em critérios objetivos previstos no art. 85, §2o, do CPC, evita ônus desproporcional à Fazenda Pública, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A controvérsia tratada nos autos não se confunde com o objeto do Tema 1255 do STF, que versa sobre fixação por equidade diante de valores exorbitantes da condenação ou causa, sendo inaplicável ao caso concreto e desnecessária a suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a citação e manifestação da parte executada, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios,
com base no princípio da causalidade.

Em tais hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, e não com base nos percentuais do §3o do mesmo artigo.
(...)
(N.U 1003652-62.2024.8.11.0041,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, J
ones
G
attass
D
ias,
DJE 2
.
12
.
2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS CITAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)
1. O cancelamento da CDA após a citação válida e apresentação de exceção de
pré
-executividade justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

2. A regra do art. 26 da LEF não se aplica de forma absoluta, devendo ser temperada em face da efetiva atuação defensiva do executado.

3. A fixação de honorários por equidade é admissível quando não houver correlação direta entre o valor da causa e o trabalho desenvolvido, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços jurídicos.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 26; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 8o, e art. 8o; Lei Estadual no 10.496/2017, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, REsp n. 1.648.213/RS, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp n. 2.088.330/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
07.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.398.106/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
06.05.2020.

(N.U 0014761-25.2015.8.11.0003,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

M
arcio
V
idal
, DJE 28
.
11
.
2025)

Nessa linha, a aplicação pura e simples do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 5.456.314,70) resultaria em honorários de R$ 545.631,47, montante manifestamente desproporcional ao trabalho efetivamente realizado (apresentação de exceção de
pré
-executividade) e que não guarda correspondência com a real complexidade da causa ou o esforço técnico despendido.

Assim, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, apresenta-se como solução mais adequada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015, impedindo que a necessidade de remunerar a defesa técnica enseje ônus manifestamente excessivo ao Estado.

Da desnecessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1255 do STF

O Estado de Mato Grosso sustenta, ainda, que o processo deveria ser suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1255 do STF (RE 1.412.069), que trata da possibilidade de arbitramento de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Contudo
,
diante do reconhecimento d
a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça específica para casos excepcionais de extinção de execução fiscal, torna-se desnecessária a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1255 do STF.

Com efeito, a questão controvertida no presente caso não se confunde com aquela submetida à análise do Supremo Tribunal Federal no RE 1.412.069 (Tema 1255). Enquanto neste se discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, no caso em apreço a aplicação do art. 85, §8o, do CPC decorre da peculiaridade da hipótese de extinção da execução fiscal por nulidade da CDA com vício substancial originário, em que não se verifica objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico nominalmente obtido pelo executado.

Enfim
, não há necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1255 do STF.

Do quantum dos honorários advocatícios

Reconhecida a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, cumpre estabelecer o
quantum
devido.

Para tanto, devem ser observados os critérios estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, quais sejam:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em apreço, considerando:
o
grau de zelo demonstrado pelo advogado da parte executada, que apresentou exceção de
pré
-executividade fundamentada;
o
lugar da prestação do serviço (Comarca de Cuiabá);
a
natureza e importância da causa (execução fiscal de valor expressivo, envolvendo multa ambiental);
o
trabalho realizado pelo causídico (análise da CDA, identificação do vício, pesquisa jurisprudencial, elaboração de exceção de
pré
-executividade);
o
tempo exigido para o serviço (defesa apresentada em fase inicial do processo, sem necessidade de instrução probatória complexa);
a
média complexidade técnica da questão (identificação de vício formal evidente no título executivo)
, e
ntendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 60
.000,00 (sessenta

mil reais).

Referido valor remunera adequadamente o trabalho técnico realizado, observa os parâmetros de equidade previstos no art. 85, §2o, do CPC e evita onerosidade excessiva ao Estado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Po
r todo o exposto,
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reformar o critério e o valor dos honorários advocatícios,
que
ficam fixados em
R$
60
.000,00 (
sessenta
mil reais)
, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, c/c §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026